Tribunal: TJMT
Processo: 1023384-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023384-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONFESSADO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em execução de título extrajudicial fundada em termo de confissão de dívida no valor de R$ 1.946.036,86, firmado entre as partes, com pedido de arresto cautelar e desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de empresas e sócios vinculados ao denominado Grupo Safras.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, em razão de grupo econômico de fato e confusão patrimonial;

(ii) analisar se o inadimplemento do acordo extrajudicial torna exigível a integralidade do crédito confessado;

(iii) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela cautelar de arresto.

III. Razões de decidir

A existência de grupo econômico de fato é revelada pela identidade parcial de sócios, gestão comum, integração operacional e reconhecimento expresso do conglomerado empresarial em páginas oficiais e no pedido de recuperação judicial, evidenciando comunhão de interesses e confusão patrimonial.

O termo de confissão de dívida firmado pelas partes possui natureza de título executivo extrajudicial. O inadimplemento da parcela implica exigibilidade imediata da integralidade do débito, à luz da boa-fé e da função estabilizadora da confissão de dívida.

A situação financeira crítica do conglomerado, com indícios de esvaziamento patrimonial e múltiplas execuções frustradas, demonstra risco concreto de frustração da execução, autorizando o arresto cautelar como medida adequada e proporcional para preservação da utilidade do processo.

Presentes os requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão para reconhecimento da exigibilidade da dívida, concessão da tutela cautelar de arresto e determinação de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assegurado o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para: (i) reconhecer a exigibilidade integral do crédito confessado; (ii) deferir a tutela cautelar de arresto sobre bens indicados ou outros aptos; e (iii) determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Tese de julgamento:

"1. A existência de indícios de grupo econômico de fato e confusão patrimonial autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 134 do CPC.

2. O inadimplemento de confissão de dívida torna exigível a integralidade do crédito, permitindo o prosseguimento da execução.

3. A presença de risco de frustração da execução justifica a concessão de arresto cautelar nos termos do art. 300 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por G10 - TRANSPORTES LTDA., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
execução de título extrajudicial c/c desconsideração de personalidade jurídica
” (Número Único 1009205-59.2025.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA., indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência de arresto e desconsideração da personalidade jurídica (cf. Id. nº 199683119 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante afirma ser credora da quantia de R$ 1.946.036,86, decorrente de prestação de serviços de transporte, cuja obrigação fora reconhecida pela executada em termo de composição extrajudicial firmado em 25/11/2024. Alegou, ademais, que a obrigação não foi cumprida e que, para assegurar o resultado útil do processo, seria necessário o arresto cautelar de bens situados em propriedades rurais vinculadas ao grupo econômico SAFRAS.

Sustenta, ainda, ocorrência de desvio de finalidade e confusão patrimonial, indicando, para tanto, a existência de grupo econômico de fato entre diversas sociedades empresárias, notadamente em razão da confissão constante do pedido de recuperação judicial ajuizado pelo grupo empresarial.

Diante disso, pleiteou a concessão de tutela cautelar de urgência para arresto, além da desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a inclusão de outras pessoas jurídicas e físicas no polo passivo da execução (cf. Id. nº 298551371).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 300802382).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem, em especial no tocante ao arresto cautelar e à desconsideração da personalidade jurídica.

Quanto ao pedido a desconsideração da personalidade jurídica, diante da confusão patrimonial e formação de grupo econômico, a exequente/agravante alegou, na petição inicial da ação de execução, a existência de um grupo econômico denominado GRUPO SAFRAS, envolvendo as empresas arroladas no feito, quais sejam:

AGROINDÚSTRIA S.A., SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA., SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA., SAFRAS AGROINDÚSTRIA S.A., RD ARMAZÉNS GERAIS LTDA., RD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., AGRO ROSSATO LTDA., e têm como sócios DILCEU ROSSATO, PEDRO DE MORAES FILHO, CATIA REGINA RANDON, STELLA MARI BONATTO MORAES, CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS, RENAN ALESY MORAIS, LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO, que devem ser incluídos no polo passivo da presente Execução.

Inicialmente, cumpre estabelecer que a configuração de grupo econômico de fato, no âmbito do direito civil, não exige necessariamente a formalização societária entre as empresas envolvidas, bastando a existência de elementos que demonstrem a efetiva comunhão de interesses, a coordenação das atividades e a gestão conjunta, ainda que sob personalidades jurídicas formalmente distintas.

A doutrina define grupo econômico como o conjunto de empresas que, embora juridicamente independentes, estão sujeitas a uma direção comum, compartilhando objetivos e coordenando esforços.

Na jurisprudência pátria, a caracterização do grupo econômico de fato tem sido reconhecida a partir da identificação de determinados elementos objetivos, como se vê nos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRUPO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZADO - NOME EMPRESARIAL SIMILAR - IDENTIDADE NA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA - MESMO ENDEREÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. - É possível a emenda da inicial para inclusão no polo passivo da demanda empresa do mesmo grupo econômico para responder pelas obrigações contraídas. - Logo, diante da existência de indícios de relação entre as duas empresas, tanto pela similaridade do nome, da identidade visual, do mesmo endereço e mesma atividade econômica principal, entendo ser o caso de reconhecer a existência de grupo econômico. RECURSO PROVIDO." (TJSP, AI 2031116-29.2019.8.26.0000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2019)

“AGRAVO DE INSRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZADO – EMPRESAS PERTENCENTES A MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – NOME EMPRESARIAL SIMILAR – IDENTIDADE NA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 1 – A empresa agravante é administrada pelo filho da empresária administradora da empresa coexecutada, ambas utilizam o mesmo e-mail, possuem nome fantasia equivalente, desenvolvem atividade econômica idêntica (transporte coletivo) e já tiveram suas sedes instaladas em um único endereço, de maneira que o grupo econômico de fato ( LSA, art. 265, caput, por interpretação extensiva) fica evidentemente caracterizado, tratando-se de mera divisão formal de empresa. 2 – Havendo grupo econômico de fato, possível estender a responsabilidade (Haftung) de uma obrigação contraída por uma das empresas aos outros membros, ainda mais se a obrigação for relacionada à atividade empresarial desenvolvida. No caso, a compra e venda de ônibus guarda manifesta relação com a atividade da agravante e da coexecutada (transporte coletivo) . RECURSO IMPROVIDO.”(TJ-SP - AI: 22539914320188260000 SP 2253991-43.2018.8 .26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/03/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2019)

“AGRAVO DE INSRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZADO – EMPRESAS PERTENCENTES A MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – NOME EMPRESARIAL SIMILAR – IDENTIDADE NA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 1 – A empresa agravante é administrada pelo filho da empresária administradora da empresa coexecutada, ambas utilizam o mesmo e-mail, possuem nome fantasia equivalente, desenvolvem atividade econômica idêntica (transporte coletivo) e já tiveram suas sedes instaladas em um único endereço, de maneira que o grupo econômico de fato ( LSA, art. 265, caput, por interpretação extensiva) fica evidentemente caracterizado, tratando-se de mera divisão formal de empresa. 2 – Havendo grupo econômico de fato, possível estender a responsabilidade (Haftung) de uma obrigação contraída por uma das empresas aos outros membros, ainda mais se a obrigação for relacionada à atividade empresarial desenvolvida. No caso, a compra e venda de ônibus guarda manifesta relação com a atividade da agravante e da coexecutada (transporte coletivo). RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22539914320188260000 SP 2253991-43.2018.8 .26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/03/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2019)

Em consulta à página oficial da Receita Federal é possível constatar que a SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA (matriz), inscrita no CNPJ sob nº 11.644.786/0001-04 e a SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 25.242.466/0001-24 possuem identidade de sócios, quais sejam: PEDRO DE MORAES FILHO E DILCEU ROSSATO, ambos sócios administradores, sendo este um dos indicativos da existência de grupo econômico.

Aliás, ao consultar a página oficial das executadas (
www.https://gruposafras.com.br/
), verifica-se que as próprias devedoras reconhecem a existência de grupo econômico, posto que na referida página há informação de que a SAFRAS ARMAZENS GERAIS, a SAFRAS BIOENERGIA e a SAFRAS AGROINDÚSTRIA são empresas pertencentes ao mesmo grupo.

Este quadro societário evidencia claramente a existência de controle comum entre as empresas, que se denominam NÚCLEO SAFRAS e NÚCLEO ROSSATO, conforme se verifica na emenda da petição inicial do pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Id. 199257034 – 199257033, dos autos de origem), vejamos:

a) A empresa ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 53.023.802/0001-83) tem como sócios Cátia Regina Randon, Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato, todos integrantes da mesma família;

b) A empresa RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ: 33.073.438/0001-59) tem como sócia majoritária a ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, sendo que Cátia Regina Randon também figura como sócia direta;

c) A empresa AGRO ROSSATO LTDA (CNPJ: 53.185.022/0001-30) tem como sócios a ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA e Cátia Regina Randon.

Esta configuração revela uma estrutura empresarial claramente integrada e complementar, na qual a holding (ROSSATO PARTICIPAÇÕES) controla tanto a empresa produtora rural (AGRO ROSSATO) quanto a fornecedora de insumos agrícolas (RD COMÉRCIO), formando um ciclo econômico completo dentro do mesmo grupo familiar. Essa integração vertical de atividades demonstra a existência de uma estratégia empresarial única, com evidente comunhão de interesses econômicos e operacionais, autorizando a inclusão das demais pessoas jurídicas no polo passivo da execução.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AÇAO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO RECONHECIDO. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO GRUPO NO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. No caso concreto, a confusão patrimonial está bem caracterizada. Também há prova de formação de grupo econômico de fato - informal, mormente se há unidade de gestão, identidade de endereços, semelhança de objeto social e se o quadro societário das sociedades integradas é formado por pessoas da mesma família ou relacionadas entre si. Agravo não provido. (TJSP, AI 2202404-45.2019.8.26.0000, Relatora: Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2020)

Portanto, ainda que liminarmente, está demonstrada a presença dos requisitos legais para configuração de grupo econômico na forma postulada para fins de inclusão da ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 53.023.802/0001-83 e AGRO ROSSATO LTDA – CNPJ 53.185.022/0001-30 no polo passivo da execução.

Diante desse contexto, somado ao fato que este Tribunal tem se posicionado amplamente reconhecendo a existência de grupo econômico de fato envolvendo as empresas que compõem o Grupo Safras, inexiste qualquer ilegalidade na decisão recorrida quanto à manutenção do arresto.

Nesse sentido foi o entendimento desta Corte em casos semelhantes envolvendo as Empresas do Núcleo Safras, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ELEMENTOS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL. DISPENSA DE INCIDENTE. MANUTENÇÃO DE ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS SEM CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA e SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA contra decisões do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SERRA, que: (i) manteve a penhora de ativos financeiros de ambas as agravantes; (ii) reconheceu a existência de grupo econômico entre elas; e (iii) aplicou multa de 2% por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão da empresa Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda. no polo passivo da execução e a manutenção do arresto de seus ativos financeiros, com fundamento na existência de grupo econômico de fato e no pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial; (ii) estabelecer se é válida a multa de 2% aplicada em razão da interposição de embargos de declaração supostamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 134, § 2º, do CPC permite a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, dispensando a instauração de incidente próprio, desde que assegurado o contraditório após a citação da parte atingida, o que ocorreu no caso em exame.

4. O reconhecimento da existência de grupo econômico entre as agravantes é amparado por indícios mínimos constantes nos autos, como a identidade de sócios, coordenação administrativa, vínculos financeiros e até confusão patrimonial, evidenciada por movimentações comuns entre as empresas.

5. A manutenção do arresto de ativos financeiros é medida adequada por ora à luz dos arts. 300 e 301 do CPC, diante da grave crise financeira enfrentada pelo Grupo Safras, que acumula dívidas bilionárias e responde a diversas execuções frustradas, justificando o risco de ineficácia do resultado útil do processo.

6. A fundamentação posterior da decisão constritiva, ao reconhecer expressamente a existência de grupo econômico, não configura julgamento extra petita nem convalidação indevida, mas sim complemento motivacional que respeita os princípios do contraditório e da instrumentalidade das formas.

7. A multa de 2% por embargos de declaração supostamente protelatórios não encontra respaldo legal, pois não ficou evidenciado o intuito deliberado de protelar o andamento do feito; os embargos abordaram tema relevante sobre a legitimidade passiva e a validade do arresto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a multa de 2% imposta às Agravantes.

Tese de julgamento:

1. A análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial dispensa a instauração do incidente previsto no art. 134 do CPC, desde que assegurado o contraditório.

2. A existência de indícios de grupo econômico de fato e confusão patrimonial autoriza a prática de medidas constritivas urgentes, como o arresto de ativos financeiros, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

3. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, sendo incabível quando os embargos de declaração discutem matérias relevantes à causa. (N.U 1024340-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, deferiu, em parte, tutela de urgência cautelar para arresto de valores e averbação premonitória de bens imóveis das partes requeridas, até o valor de R$ 947.237,68. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar foram preenchidos, considerando os indícios da existência de grupo econômico e confusão patrimonial. III. Razões de decidir 3. Presente a probabilidade do direito, com base em documentos e indícios que apontam para a integração da Agravante ao grupo econômico Safras, como a identidade de atividades, vínculos societários e utilização de bens particulares em favor de empresas do grupo. 4. Demonstrado o perigo de dano, ante a grave situação financeira do grupo econômico, marcada por dívidas expressivas e ações judiciais em curso, com risco à solvência e à satisfação dos credores. 5. O arresto visa garantir a efetividade do processo e a viabilidade do direito da parte agravada, sem inviabilizar o funcionamento da Agravante, que apresentou elementos de solidez financeira. IV. Dispositivo e tese6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. São cabíveis medidas de urgência cautelares, como o arresto de valores e averbação premonitória, quando demonstrados indícios de confusão patrimonial e de grupo econômico, com risco à eficácia do resultado do processo. (...). (N.U 1029398-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E TUTELA CAUTELAR. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (...). III. Razões de decidir 3. É dispensável a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões quando o agravo visa reformar decisão proferida inaudita altera pars e antes da citação do demandado, conforme jurisprudência do STJ. 4. É possível a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, sem necessidade de instauração do incidente previsto no art. 134 do CPC, desde que haja posterior citação do sócio ou terceiro atingido, assegurando o contraditório. 5. A presença de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e tentativa de esvaziamento do patrimônio justifica, em sede de cognição sumária, a adoção de medidas de urgência, desde que proporcionais e reversíveis, como a averbação premonitória e o bloqueio de ativos via SISBAJUD, restringindo-se, contudo, as medidas mais gravosas para momento posterior. IV. Dispositivo e tese(...). Tese de julgamento: (...). 2. Admite-se o exame do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, sem instauração de incidente, nos termos do art. 134, § 2º, do CPC. 3. A presença de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e risco de frustração da execução justifica a concessão parcial de medidas de urgência com base no art. 300 do CPC." (N.U. 1029796-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, RECURSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial de ação monitória ajuizada pela Agravante para cobrança de crédito decorrente da prestação de serviços de transporte de grãos, no valor de R$ 4.750.624,15, com requerimento de desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas no suposto grupo econômico “Grupo Safras” e arresto de bens dos agravados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para arresto de bens, com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica e na caracterização de grupo econômico de fato. III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 5. O artigo 134, § 2º, do CPC autoriza a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, sem necessidade de instauração de incidente específico, desde que assegurado contraditório oportuno. 6. Os documentos apresentados pela Agravante revelam fortes indícios de existência de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e esvaziamento de ativos, envolvendo empresas formalmente distintas, mas com sócios comuns, endereços coincidentes, vínculos familiares e sucessivas alterações societárias com possível intuito de blindagem patrimonial. 7. Também se verifica risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da situação de quase insolvência do grupo empresarial, protestos, ações judiciais em massa e existência de processo de recuperação judicial com dívida bilionária. 8. Diante da plausibilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se o deferimento parcial da tutela de urgência, com medidas de caráter cautelar e reversível, como o bloqueio de ativos financeiros e a averbação premonitória de bens imóveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: (...). 2. A análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial prescinde da instauração de incidente, nos termos do art. 134, § 2º, do CPC. A existência de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e risco de frustração da execução justifica a concessão parcial de medidas de urgência cautelares, como bloqueio de ativos e averbação premonitória, nos termos do art. 300 do CPC. (N.U 1011532-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025).

Ademais, os autos revelam que a dívida ora executada decorre de acordo extrajudicial firmado pelas partes, mediante o qual a executada reconheceu expressamente o montante devido. A assinatura do termo de confissão de dívida, regularmente subscrito, confere ao documento a natureza de título executivo extrajudicial.

Em tais avenças, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o inadimplemento de parcela caracteriza vencimento antecipado, tornando exigível a integralidade do débito. Tal interpretação decorre de construção sistemática do instituto e encontra coerência com a natureza da confissão de dívida, cujo propósito é consolidar obrigações inadimplidas e possibilitar a pronta satisfação do crédito.

A interpretação puramente literal da cláusula de parcelamento, dissociada do contexto do ajuste, conduziria a solução incompatível com os princípios da boa-fé e da função estabilizadora da confissão de dívida. Considerando o iter contratual, os serviços foram integralmente prestados, o débito consolidado, e o acordo firmado com o único objetivo de regularizar um inadimplemento já existente. Em tal cenário, a mora da executada, assentada nos autos, torna presente a exigibilidade plena do crédito.

A partir desse quadro, demonstra-se a probabilidade do direito, pois não subsiste controvérsia quanto à existência, liquidez e certeza da obrigação. A exigibilidade, por sua vez, deflui do inadimplemento, cuja consequência natural é tornar exigível a totalidade do valor devido.

Em acréscimo, impõe-se o exame do perigo de dano. Conforme documentado nos autos, há indícios consistentes de confusão patrimonial e atuação de grupo econômico de fato, reconhecidos, inclusive, em pedido de recuperação judicial formulado por empresas coligadas. O contexto probatório retrata compartilhamento de estruturas, identidade de sócios, utilização cruzada de patrimônio e, sobretudo, risco concreto de dispersão de bens.

Esses elementos, analisados conjuntamente, revelam sério risco de frustração da tutela jurisdicional, circunstância que torna adequada a utilização de medidas de conservação patrimonial, como o arresto de bens, instrumento classicamente vocacionado à preservação da utilidade do processo executivo.

Daí por que se impõe a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para: reconhecer a exigibilidade integral do crédito, em razão do inadimplemento do acordo extrajudicial; determinar o deferimento da tutela cautelar de arresto, para assegurar a efetividade da execução, incidindo sobre os bens indicados pela agravante ou outros que o juízo de origem entender adequados; determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para apuração, em contraditório, da extensão da responsabilidade aos sócios e às empresas integrantes do grupo econômico apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025